Tribunal: TJES
Processo: 5003108-21.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003108-21.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SIMONE BORCARTE

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PANCAS

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO EM DECISÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. NULIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por SIMONE BORCARTE contra decisão que, nos autos de ação de reparação de danos morais cumulada com obrigação de fazer, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para imediata retirada de tubulação de esgoto de seu imóvel, sem fundamentar adequadamente a inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de fundamentação na decisão que indeferiu a liminar acarreta sua nulidade; (ii) definir se o pedido de tutela de urgência deveria ser concedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de fundamentação em decisão judicial, nos termos do art. 93, IX da CF e do art. 165 do CPC, viola o devido processo legal e impõe a nulidade do ato decisório.

A decisão de indeferimento da tutela provisória de urgência não explicitou quais elementos fáticos ou jurídicos justificaram a inexistência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo), impedindo o controle jurisdicional da decisão por instâncias superiores.

A jurisprudência consolidada do STF e do STJ reafirma que a fundamentação das decisões judiciais, ainda que sucinta, é imprescindível para assegurar o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de fundamentação em decisão judicial que indefere tutela provisória de urgência acarreta sua nulidade, conforme o art. 93, IX da CF e art. 165 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 165, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 670866 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 19.06.2012; TJES, Agravo de Instrumento 35029002157, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, j. 08.03.2005.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003108-21.2021.8.08.0000;

AGVTE(S):

SIMONE BORCARTE;

AGDO(S):

MUNICIPIO DE PANCAS;

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, interposto por
SIMONE BORCARTE
, em razão da decisão id. 1330521, exarada nos autos da
ação de reparação de danos morais cumulada com obrigação de fazer e pedido de tutela de urgência
que promove em face do
MUNICIPIO DE PANCAS
, pela qual o d. julgador
a quo
indeferiu o pedido de medida liminar, consistente na imediata retirada da tubulação de esgoto de dentro do imóvel da Recorrente, higienizando adequadamente todo o local, conduzindo a referida tubulação por local adequado, em conformidade com as normas técnicas da ABNT, de acordo com as Normas Sanitárias pertinentes e, ainda, conforme o Plano Diretor Municipal.

Sustenta a nulidade da decisão atacada, pelo fato de não ter o julgador
a quo
tecido qualquer fundamento para indeferir a medida liminar postulada, especialmente os motivos que o levaram a concluir pela ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

No mérito, postula a concessão da tutela provisória de urgência, para que seja determinado que o agravado promova a imediata retirada da tubulação de esgoto de dentro do seu imóvel.

Pois bem.

Colhe-se dos autos que o
Magistrado
a quo,
ao proferir a decisão recorrida, rejeitou o pleito de concessão da tutela de urgência, todavia não apresentou os fundamentos concernentes ao caso concreto que embasaram sua conclusão.

Veja-se o teor da referida decisão, na íntegra:

“Em que pese o pedido liminar, a tutela antecipatória pretendida dá eficácia imediata à tutela definitiva, permitindo sua pronta fruição, sendo caracterizada pela sumariedade da cognição, ou seja, análise superficial do objeto da causa que leva a um juízo de probabilidade do direito e da existência de risco ao resultado útil do processo, e pela precariedade, que permite a revogação ou modificação da decisão a qualquer tempo, em razão do estado de fato ou do estado de prova.

O instituto da tutela de urgência é gênero da qual são espécies as tutelas cautelar e antecipatória (satisfativa). São compreendidas no conjunto de medidas empregadas pelo juiz com base em juízo de cognição sumária e perante uma situação de direito substancial de risco iminente ou atual, para assegurar o resultado útil e eficaz do processo cognitivo ou executório principal, ou até mesmo entregar de imediato, antes do julgamento final, àquele que aparentemente possui tal direito e corre perigo de não poder usufruí-lo caso aguarde a decisão final de mérito.

Os requisitos para concessão da tutela antecipada ou da tutela cautelar, antecedente ou incidental, são os mesmos (art. 300, caput do CPC): I) probabilidade do direito, II) perigo de dano, para as tutelas antecipadas e III) risco ao resultado útil do processo, para as tutelas cautelares.

Com relação à tutela de urgência antecipada de natureza satisfativa, para sua concessão, estabeleceu o legislador ser necessária, também, a análise da reversibilidade jurídica da tutela, nos termos do § 3º do art. 300 do mesmo codex.

Analisando o caso em concreto, verifico não estarem presentes os pressupostos para deferimento da medida.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar.

Considerando as informações trazidas à baila, sobretudo na contestação apresentada pelo Requerido Município de Pancas/ES, designo audiência de conciliação/mediação, instrução e julgamento para a data de 09/09/2020, às 15h00min, com fundamento no art. 3º, §2º e §3º do CPC, o qual expressamente prestigia como norma fundamental do processo civil a solução consensual dos conflitos.”

Desta forma, no tocante à lide posta
sub examine
, o julgador primevo apenas expôs que
“analisando o caso em concreto, verifico não estarem presentes os pressupostos para deferimento da medida”
.

Nos termos das regras processuais e constitucionais, a nulidade da decisão vergastada mostra-se patente, conforme se pode inferir do artigo 93, IX da Carta Magna, e do art. 165 do CPC, os quais dispõem,
in verbis
:

Art. 93 (...)

IX - Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, [...].

Art. 165 - As sentenças e acórdãos serão proferidos com observância do disposto no art. 458; as demais decisões serão fundamentadas, ainda que de modo conciso.

Nesse sentido, é o entendimento do STF a respeito do tema. Confira-se:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO FORA DO PRAZO COMUNICADO. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DISCUSSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DESTA CORTE. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 2º E 5º, LIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. [...] 6.
A matéria relativa à nulidade por negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação teve repercussão geral reconhecida pelo Plenário, no julgamento do AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/08/2010. Naquela assentada, reafirmou-se a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
. [...] (ARE 670866 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19/06/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-160 DIVULG 14-08-2012 PUBLIC 15-08-2012)

Ao analisar a decisão vergastada, tendo por premissa a indispensável fundamentação, que é consectário do livre convencimento motivado pelo Magistrado, quando profere sua decisão, observo que, em que pese o notável e indiscutível saber jurídico do culto magistrado prolator, deixou de expor suas razões acerca do indeferimento da medida liminar, ou seja, por quais elementos ou fundamentos não estariam presentes os requisitos do art. 300 do CPC, impossibilitando, inclusive, que este Tribunal, em sede de agravo de instrumento, discorra acerca do
error in judicando
ou acerto da decisão, face à vedação da supressão de instância, devendo, então, ser declarada nula.

No mesmo sentido, manifesta-se este egrégio Tribunal:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - OCORRÊNCIA.
O princípio constitucional da motivação das decisões judiciais, insculpido no inciso IX, do art. 93, da Constituição da República, é garantia indispensável ao estado de direito e corolário necessário ao exercício da ampla defesa e do contraditório. A violação a esta regra impõe a nulidade da decisão atacada
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35029002157, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2005, Data da Publicação no Diário: 18/05/2005)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. ANÁLISE GENÉRICA DE TUTELA DE URGÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INEXISTENTE. NULIDADE RECONHECIDA. 1.
A mera indicação genérica de que os requisitos do art. 273, do CPC foram preenchidos, sem que o magistrado aponte os fundamentos concretos para o deferimento da liminar, demonstra a ausência de fundamentação passível de nulidade (art. 93, IX, da CF)
. Precedentes STJ. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35149005098, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10⁄03⁄2015, Data da Publicação no Diário: 20⁄03⁄2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - NULIDADE - DECRETAÇÃO DE OFÍCIO - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO - DEVER DO JUIZ - DIREITO DA PARTE.
É dever do juiz fundamentar adequadamente as decisões que deferem ou indeferem o pedido de liminar formulado pelas partes, nos termos que resta disposto no art. 93, IX, da CF⁄88. Não basta que se diga que restam ausentes os requisitos necessários ao deferimento ou indeferimento da tutela antecipada, devendo o magistrado apontar os fundamentos de fato e de direito que o levaram a formação sumária de sua convicção. RECURSO CONHECIDO E DECISÃO ANULADA
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24139004808, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08⁄10⁄2013, Data da Publicação no Diário: 18⁄10⁄2013).

Neste contexto, sabendo que a ausência de fundamentação de pronunciamento jurisdicional, por descumprimento de norma cogente (
art. 93, IX da CF)
, coloca em xeque o postulado do devido processo legal (
art. 5º, LIV
), alçado ao
status
de direito e garantia fundamental, inquinando, com eiva de nulidade, todo o conteúdo da decisão atacada, resta evidenciada a necessidade de provimento da irresignação, devendo ser confirmada a medida liminar recursal que determinou a prolação de outro
decisum
pelo Juízo
a quo,
devidamente fundamentado.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, para, confirmando a decisão que antecipou, em parte, os efeitos da tutela pretendida, reconhecer a nulidade do decisum questionado, devendo o magistrado
a quo
proferir novo pronunciamento, devidamente fundamentado ao caso concreto examinado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Desembargador Dair:

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.